Tribunal: TJMT
Processo: 1031674-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031674-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RAPHAEL FELIPE DE ARAUJO - CPF: 052.066.301-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR CONDICIONANDO A REMOÇÃO DO BEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA UNIDADE FEDERATIVA DURANTE O PRAZO DE CINCO DIAS PARA PURGAÇÃO DA MORA - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO - GARANTIA DO DIREITO DO DEVEDOR -ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA - SANÇÃO DE BLOQUEIO ONLINE DE VALORES - MEDIDA COERCITIVA LEGAL – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a consolidação da propriedade e posse plena do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor ocorre somente após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, caso o devedor não exerça a faculdade de purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida.

A determinação judicial que condiciona a permanência do veículo na Comarca ou Estado durante o lapso temporal de cinco dias para a purgação da mora, antes da efetiva consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, configura exercício legítimo do poder geral de cautela do magistrado (arts. 139, IV, e 297 do CPC), visando a resguardar o direito do devedor à purgação da mora e a evitar que a remoção prematura do bem frustre tal possibilidade legal.

As alegações de custos excessivos com pátio ou de depreciação do bem, desacompanhadas de prova concreta e idônea, não são suficientes para afastar a medida imposta, especialmente considerando que o risco de inviabilizar o direito de purgação da mora do devedor é concreto e preponderante.

A penalidade de bloqueio online do valor do bem, imposta como sanção para o descumprimento da ordem de manutenção do veículo, encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, caracterizando-se como medida coercitiva indireta destinada a garantir a efetividade da decisão judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031674-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: RAPHAEL FELIPE DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1080919-76.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
RAPHAEL FELIPE DE ARAUJO
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia, consignando que o bem não pode ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on line
do valor do bem.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada extrapola os limites do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que não há previsão legal que obrigue a permanência do veículo na comarca ou no Estado, tampouco autorização para bloqueio de valores.

Defende que a restrição gera custos excessivos, risco de depreciação e viola o direito de propriedade do credor fiduciário.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para afastar, desde logo, a restrição que impede a retirada do veículo da comarca, e no mérito, o provimento do agravo para reformar em parte a decisão agravada, excluindo-se a vedação imposta.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 22/09/2025, conforme decisão de Id. 316447863.

Sem contraminuta ante a ausência de angulação processual.

Preparo devidamente recolhido (Id. 314762874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na legalidade e na razoabilidade da condição imposta pelo juízo de primeiro grau, de que o veículo apreendido não pode ser removido do Estado até o decurso do prazo para purgação da mora, sob pena de bloqueio de valores.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo na fase inicial deste recurso permanecem válidos e se aplicam à análise de mérito, uma vez que o agravante não trouxe aos autos novos elementos ou provas que modificassem o cenário fático e jurídico inicialmente apreciado.

Naquela oportunidade, esta Relatora consignou que: "
No caso em exame, embora o agravante sustente a inexistência de amparo legal para a restrição imposta e aponte supostos prejuízos decorrentes da manutenção do veículo na comarca, não trouxe aos autos prova concreta e idônea capaz de evidenciar a efetiva ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, limitando-se a alegações genéricas sobre despesas de pátio e eventual depreciação do bem
."

De fato, o cerne da argumentação do agravante sobre os supostos prejuízos (altos custos com pátio, depreciação) carece de concretude. São alegações genéricas que não demonstram um
periculum in mora
real e efetivo. O ônus de comprovar o perigo de dano é do agravante, e a simples menção a custos e depreciação, sem qualquer detalhamento ou prova, não é suficiente para afastar uma decisão judicial que visa a resguardar o direito de ambas as partes. O veículo já se encontra sob custódia judicial, o que, por si só, mitiga o risco de desvio ou dano iminente.

Adentrando à questão da legalidade da restrição, o Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, §§ 1º e 2º, é claro ao estabelecer que:

"Art. 3º (...)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus."

Essa disposição legal demonstra que a consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário não é imediata. Há um período de cinco dias, contado da execução da liminar, durante o qual o devedor fiduciante tem o direito legal de purgar a mora, efetuando o pagamento integral do débito. Somente após o transcurso desse prazo, sem a purgação da mora, é que a propriedade se consolida.

Nesse contexto, a determinação judicial de que o bem permaneça na comarca ou no estado durante esse exíguo período de cinco dias não configura uma "inovação" ilegal, mas sim uma medida prudente, razoável e proporcional, que se alinha ao poder geral de cautela do juiz, previsto nos artigos 139, IV, e 297 do Código de Processo Civil. O objetivo é assegurar a efetividade do direito de purgação da mora do devedor.

Se o veículo fosse removido para outra unidade da federação ou alienado imediatamente após a apreensão, o direito do devedor de purgar a mora e reaver o bem, expressamente garantido pela lei, seria esvaziado ou sua execução se tornaria extremamente complexa e onerosa, frustrando a própria finalidade da norma legal. A restrição imposta é temporária e visa justamente a proteger essa faculdade do devedor, que ainda não foi formalmente excluída.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA –
REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA
– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA –
OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”.
(N.U 1019937-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E
RETIRADA DA COMARCA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
, QUE SE DÁ COM A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, de longa data entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da execução da liminar, que se dá com a citação”.

(N.U 1025999-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Quanto à penalidade de bloqueio online do valor do bem, imposta para o caso de descumprimento da determinação, também não se vislumbra ilegalidade.

O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o juiz a "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
". O bloqueio de valores é uma medida coercitiva legítima, destinada a garantir a efetividade da decisão e a proteção do direito do devedor, caso a ordem de manutenção do bem seja descumprida e o direito à purgação da mora seja frustrado. Não se trata de uma penalidade desproporcional, mas de um meio para assegurar o resultado útil do processo e o respeito às determinações judiciais.

Em suma, a decisão de origem age com prudência e em consonância com a legislação aplicável, equilibrando os interesses das partes durante o período crítico de cinco dias para a purgação da mora. Os argumentos do agravante não se mostram suficientes para desconstituir o acerto da decisão impugnada, que não inova nem viola a lei, mas a interpreta de forma a garantir a sua máxima efetividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026